Tribunal: TJDFT
Processo: 0721650-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721650-61.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ROMULO PINHEIRO BEZERRA DA SILVA PACIENTE: MARIA HELENA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA HELENA CARDOSO - denunciada pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, incisos III e V, todos da Lei 11.343/2006 - contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou sua prisão temporária pelo prazo de trinta dias, entendendo satisfeitos os requisitos da Lei no 7.960/89. Inicialmente, informa o impetrante que a paciente encontra-se presa temporariamente desde 09/06/2021. Diz que o decreto prisional não considerou as condições materiais e pessoais da paciente, que lhe autorizam a responder ao processo em liberdade. Aduz que a paciente já se aproxima da faixa etária de idosa, sempre exerceu atividade lícita, possui residência fixa, não estando enveredada em atividades criminosas, além de estar à disposição para colaborar com todos os atos processuais, como já tem feito no decorrer do procedimento. Afirma que a fase do inquérito já chegou ao fim, tendo sido oferecida a denúncia, de forma que não subsiste qualquer risco à eventual investigação policial ou a outra prova a ser produzida, à medida que todas já foram devidamente produzidas. Entende não ter restado demonstrada a indispensabilidade de sua prisão para o êxito das investigações, sobretudo porque a paciente não ofereceria qualquer risco ao bom andamento das investigações. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Colaciona jurisprudências que dariam amparo às alegações deduzidas. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Consoante a doutrina e jurisprudência, para o deferimento da prisão temporária é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos. Primeiramente, o crime investigado deve estar no rol do inciso III, do artigo 1o da Lei 7960/89. Além disso, é necessário demonstrar que a medida é imprescindível para as investigações (inciso I) ou, ainda, que o suspeito não tenha residência fixa ou não tenha fornecido elementos para sua identificação (inciso II). No caso, não há como analisar a presença dos referidos requisitos, porquanto a impetração não está instruída com os elementos necessários ao exame liminar da impetração, como o pedido formulado pela autoridade competente, assim como sua decretação pela autoridade coatora, não estando acessível, neste momento, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão temporária, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que se deu a prisão. De todo modo, da descrição contida na denúncia constata-se que é incontroversa a existência do crime e há indícios suficientes de autoria do crime de associação ao tráfico de entorpecentes. Por outro lado, é possível vislumbrar que a prisão encontra-se dentro do prazo legal de 30 dias da sua decretação, estando pendente de análise pelo Juízo de origem o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público. Destarte, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Mostra-se necessária a colheita de informações da d. Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator